Tribunal: TJMT
Processo: 1014161-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014161-44.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUANA ALVES DA SILVA - CPF: 042.906.831-00 (ADVOGADO), EMANUELLE DE OLIVEIRA TIBALDI - CPF: 047.851.971-02 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), Desembargador Dr. José Zuquim Nogueira (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE da Comissão Examinadora do Concurso Público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva dos quadros do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS OS DESEMBARGADORES CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO E RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INCOERÊNCIA EM RELAÇÃO A CERTAMES ANTERIORES. TRAÇOS FENOTÍPICOS QUE DEMONSTRAM CARACTER
Í
STI
CAS DE PESSOA PARDA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente d
a Comissão Examinadora do Concurso Público

para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de M
ato Grosso
e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), visando à anulação d
a avaliação negativa pela Comissão de Heteroidentificação
, no concurso público regido pelo Edital TJMT-PRES n. 74/2024,
após.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se
é
legal

e coerente
o
ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da impetrante como parda
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Comissão de Heteroidentificação deve motivar adequadamente suas decisões, com base em critérios técnicos claros e individualizados.

A existência de decisões anteriores, emitidas pela mesma banca organizadora (FGV), que validaram a autodeclaração da impetrante como parda em certames públicos semelhantes, reforça a presunção de veracidade da autodeclaração e evidencia incoerência administrativa.

A intervenção judicial é legítima quando constatada a arbitrariedade e a ausência de fundamentação idônea nos atos da banca avaliadora.

Fotografias
da impetrante
constantes dos autos co
mprovam
os traços fenotípicos
característicos
de pessoa
parda, reforçando a inadequação do indeferimento realizado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a SS 5662
AgR
, assentou que, na ausência de indícios de fraude e em caso de dúvida razoável, deve prevalecer a autodeclaração d
a

candida
t
a
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A ausência de motivação específica e individualizada no indeferimento da autodeclaração de pertencimento étnico-racial em concursos públicos viola os princípios da legalidade e da motivação do ato administrativo.

A incoerência entre decisões anteriores da mesma banca organizadora que reconheceram
a

candida
t
a
como pardo e decisão posterior que indefere essa condição, sem alteração fenotípica ou metodológica, justifica a
conferência do ato pelo Poder Judiciário
.

Em caso de dúvida razoável sobre o fenótipo d
a

candida
t
a
, deve prevalecer a autodeclaração.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e pela Fundação Getúlio Vargas.

A impetrante alega que se inscreveu no concurso público para provimento de cargos de servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e concorreu às vagas destinadas a candidatos negros, pretos ou pardos. (Edital TJMT-PRES n. 74/2024).

Afirma que, após se submeter à avaliação da Comissão de Heteroidentificação sua autodeclaração foi indeferida, sob a justificativa de que não apresenta características fenotípicas compatíveis com a condição autodeclarada.

Sustenta que já foi reconhecida como pessoa parda pela própria Fundação Getúlio Vargas e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quando participou do VIII concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva, nos cargos de analista judiciário e técnico judiciário e do Exame Nacional da
Magistratura (
ENAM).

A liminar foi indeferida. (Id. 285490433)

A Fundação Getúlio Vargas

comunic
ou que
"
a candidata aqui apresentada não é considerada pela banca de heteroidentificação como sendo pessoa negra/parda que sofra discriminação racial, uma vez que não possui
características
condizentes com os sujeito
s
beneficiários da política de cotas.
”
, sendo está a informação trazida pela autoridade impetrada.

Parecer ministerial pela denegação da ordem. (Id. 295416852)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Mandado de S
egurança
objetivando a anulação do ato administrativo que indeferiu autodeclaração racial como pardo no âmbito do concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com organização da Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Sustenta
a
impetrante que teve sua autodeclaração indeferida sob
justificativas genéricas e imotivada de que não apresenta características fenotípicas de pessoa parda.

Acrescenta que a
banca examinadora (FGV)
já havia, em ocasiões anteriores e recentes, validado sua autodeclaração em concursos com idêntico procedimento, a exemplo do TRF1 e do ENAM 202
5
/
1
, sem que houvesse qualquer alteração em sua aparência física ou nos critérios adotados.

É competência da Comissão de Heteroidentificação a aferição fenotípica dos candidatos cotistas inscritos no certame, de modo que não cabe ao Poder Judiciário substituir a análise técnica por um juízo jurisdicional.

Contudo, é responsabilidade do Poder Judiciário exercer o controle de legalidade dos
atos administrativos, especialmente quando se evidencia contradição e incoerência ante a ausência de motivação para a decisão questionada
.

Observa-se que
a
decisão da Comissão de Heteroidentificação, neste certame, limita-se à descrição fenotípica padronizada (“
a candidata não apresenta fenótipos negroides, possui traços finos e pele clara
”), sem individualização do julgamento, tampouco referência expressa aos critérios técnicos ou parâmetros interpretativos utilizados.
(Id. 28
7497355
)

Em contraste, constam nos autos registros de certames anteriores
,
organizados pela mesma
banca
,
em que a condição de pardo do impetrante foi validada, sem qualquer ressalva quanto à insuficiência de seus traços fenotípicos.

(Id. 28
4346391
)

Ademais,
as

fotografias
anexadas ao writ
demonstram
que ao contrário do narrado pela comissão avaliadora do certame, a
candida
ta
tem
traços característicos de pessoa parda
, o que lhe daria direito a concorrer pelas vagas reservadas a cotistas.

O
Supremo Tribunal Fe
deral, no julgamento do
AgReg
na SS 5.662,
estabeleceu o dever
de a
banca manter a coerência em suas avaliações,
principalmente quando há
dúvida
,
privilegiando a segurança jurídica e a diversidade étnica dos certames, confira-se:

“Como referido pelo candidato em sua manifestação, o próprio
Cebraspe
o reconheceu como negro em outros concursos para Promotor de Justiça e Defensor Público, ambos no Estado do Tocantins.
Ainda que essa avaliação não vincule formalmente a banca para concursos futuros, constitui elemento que corrobora a validade de sua autodeclaração – que, sem a
comprovação de fraude ou em casos de incerteza, deve prevalecer.
É necessário que assim seja para evitar que instituições que não estão abertas à diversidade étnica deliberadamente obstruam a nomeação de candidatos negros.” (SS 5662
AgR
, Relator (a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 16-05-2024 PUBLIC 17-05-2024)

No mesmo sentido
,

diversos tribunais brasileiros

têm
adotado o entendimento de que a condição de pardo ou negro do candidato
pode
ser mantida em certames subsequentes, quando ausentes ilegalidades
e

alterações fenotípicas ou metodológicas de avaliação.

A propósito:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO – COTAS RACIAIS – CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO – CASO CONCRETO EM QUE O PRÓPRIO ÓRGÃO RECONHECEU O CANDIDATO COMO COTISTA EM OUTRO CERTAME – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE CORROBORAM A AUTODECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado em razão da eliminação
de candidata na etapa de heteroidentificação no X Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do
Sul .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se no presente Mandado de Segurança: a) preliminar de inadequação da via eleita; e, b) no mérito, a legalidade do ato coator que, no âmbito de concurso público, reconheceu que a impetrante não possui características de pessoa preta/parda.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de inadequação da via eleita não prospera quando se constata que o
Mandamus
está devidamente instruído, amparado em prova pré-constituída que demonstra suficientemente os fatos que amparam a questão de fundo do Writ. Preliminar rejeitada.
4 .
No que se refere às cotas em concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a sua constitucionalidade na ADC no 41. 5. Por sua vez, quanto à análise de enquadramento na cota, se pelo critério fenótipo ou genótipo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial funda-se no fenótipo, e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato." (
STJ .
1a Turma.
AgInt
nos
EDcl
no RMS 69.978-BA, Rel.
Min .
Paulo Sérgio Domingues, julgado em 23/10/2023 (Info 14 – Edição Extraordinária)). 6. Quando do julgamento
da ADC 41, o Min. Roberto Barroso consignou em seu Voto que: "É por isso que, ainda que seja necessária a associação da autodeclaração a mecanismos de heteroidentificação, para fins de concorrência pelas vagas reservadas nos termos Lei no 12 .990/2014, é preciso ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato. Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas
cinzentas .
Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial."
7. No caso concreto, a circunstância de o mesmo candidato ter sido reconhecido como cotista preto/pardo em outro processo seletivo realizado paralelamente, e ainda por Comissão de Heteroidentificação do mesmo órgão para o qual se destina o concurso no qual foi rejeitada sua autodeclaração, corrobora a validade do fenótipo declarado pelo candidato, apesar de não vincular formalmente a conclusão para o certame ora
analisado .
Nesse sentido o recente precedente do Supremo Tribunal Federal ao apreciar caso semelhante: (SS 5662
AgR
, Relator (a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 16-05-2024 PUBLIC 17-05-2024). Soma-se a isso o fato de que o impetrante também juntou aos autos algumas fotografias, das quais se pode extrair a conclusão de que é portadora de fenótipos típicos de pessoa parda. IV. DISPOSITIVO
8 .
Segurança
concedida.(
TJ-MS - Mandado de Segurança Cível: 14189442120248120000 Tribunal de Justiça, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 28/01/2025, Órgão Especial, Data de Publicação: 30/01/2025)
”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO .
COTAS RACIAIS. BANCA HETEROIDENTIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DO FENÓTIPO EM OUTROS CONCURSOS. MESMA BANCA
EXAMINADORA .
INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. 1. É garantida a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas de concursos públicos da administração pública federal aos negros e pardos, a fim de implementar política pública de inclusão da população negra no serviço público, e garantir maior representatividade deste grupo populacional na administração
pública
.

2. A decisão que negou a autodeclaração do candidato se mostra incoerente e contraditória, tendo em vista a aprovação do autor/agravante, em vagas reservada para negros de outro concurso realizado pela mesma banca examinadora. Além de já ter sido aprovado no procedimento de heteroidentificação de outros dois concursos, organizados por bancas diferentes, que também utilizavam o critério fenotípico para avaliação racial dos candidatos.
3 .
A ADC/41, que declarou constitucional a reserva de vagas para negros em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, dispõe expressamente que, na existência de dúvida razoável a respeito do fenótipo do candidato, deve prevalecer sua autodeclaração. 4. É admitida a intervenção do Judiciário ao caso, tendo em vista a existência de provas capazes de ilidir a veracidade e legitimidade ao ato administrativo da banca do concurso.
5 .
Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 0735023-91.2023.8 .07.0000 1826120, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/02/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 10/04/2024)
”

“
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - SISTEMA DE COTAS RACIAIS – AUTODECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE NEGRA – PROCEDIMENTO DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO POR COMISSÃO AVALIADORA – CONFRONTO COM ANTERIOR CONSTATAÇÃO DA CONDIÇÃO FENOTÍPICA - EXCLUSÃO POR CRITÉRIO UNICAMENTE SUBJETIVO – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA. I – Embora a autodeclaração do candidato, no ato de inscrição do certame, para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, seja relativa e passível de verificação por procedimento de heteroidentificação, na avaliação deve-se respeitar a dignidade da pessoa humana e garantir-se o contraditório e a ampla defesa (ADC 41, STF). II - Também sob o primado da dignidade da pessoa humana não se pode ignorar a exteriorização do sentimento de pertencimento a um determinado grupo racial decorrente da familiaridade e ancestralidade, quando são elementos que corroboram a autodeclaração de ser negro, pardo ou preto.
II - Cabe ao Poder Judiciário o controle da legalidade do ato a fim de resguardar a dignidade da pessoa humana consubstanciada no direito de identificação quando uma pessoa, por seu fenótipo, é considerada negra em documentos públicos e/ou outros certames anteriores e não no presente concurso, a critério puramente subjetivo da
comissão de
hereoidentificação
.
IV – Ato ilegal configurado. Segurança concedida, contra o parecer.

(TJ-MS - Mandado de Segurança Cível: 14124053920248120000 Tribunal de Justiça, Relator.: Des. Luiz Claudio
Bonassini
da Silva, Data de Julgamento:
08/10/2024, Órgão Especial, Data de Publicação: 09/10/2024)
”

Pelo exposto,
concedo a segurança
para determinar a reintegração d
a
impetrante à lista de candidatos cotistas (pardos) com todos os efeitos classificatórios.

V O T O S V O G A I S

V O T O – D I V E R G E N T E

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Emanuelle de Oliveira Tibaldi
, visando impugnar ato reputado coator consubstanciado na decisão administrativa que, no âmbito do concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES no 74/2024, indeferiu seu pleito de concorrer às vagas reservadas a candidatos autodeclarados pretos ou pardos.

O referido indeferimento encontra-se formalizado na manifestação da banca de heteroidentificação, a qual concluiu, nos seguintes termos:
“a candidata aqui apresentada não é considerada pela banca de heteroidentificação como sendo pessoa negra/parda que sofra discriminação racial, uma vez que não possui características condizentes com os sujeitos beneficiários da política de cotas”
(Id. 287497350 – Pág. 4).

O cerne da controvérsia, portanto, repousa na avaliação subjetiva realizada pela mencionada banca, no que diz respeito aos critérios fenotípicos adotados para a aferição da autodeclaração étnico-racial da impetrante. Todavia, a aferição da correção ou não desse juízo técnico-administrativo reclama dilação probatória, providência sabidamente incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e incontroversa.

Nesse mesmo sentido, já se pronunciou a Colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao enfrentar situação análoga:

“
A impugnação aos critérios de avaliação exige dilação probatória, sendo incabível no âmbito de mandado de segurança, que requer prova pré-constituída para o reconhecimento de direito líquido e certo
.” (TJ-MT, N.U 1024987-66.2024.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 7.11.2024, publicado no DJE em 21.11.2024). [g.n.]

Com efeito, o mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado, exclusivamente, à tutela de direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, exigindo, para sua adequada veiculação, a existência de prova pré-constituída, apta a demonstrar de plano a lesão alegada, sem margem a controvérsias ou necessidade de dilação probatória.

“
A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘
writ
’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida
.” (STF, RMS 32.664 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016, publicado no DJE em 14.3.2016).

“
Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
.” (STJ, AgInt no RMS 66.162/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9.8.2021, publicado no DJE em 17.8.2021).

Em mesma linha, em casos semelhantes distribuídos no Órgão Especial, há entendimento monocrático no sentido de que
“a questão sobre o acerto ou desacerto da banca examinadora quanto aos critérios adotados na avaliação de heteroidentificação está a demandar dilação probatória, procedimento incompatível com o mandado de segurança”
(MS n. 1020319-18.2025.8.11.0000, Órgão Especial, Des. Rodrigo Roberto Curvo, decisão monocrática de extinção, 24.6.2025).

Por oportuno, cumpre assinalar que a presente decisão não obsta o exercício do direito de ação pela impetrante pelas vias ordinárias adequadas, onde poderá buscar a tutela jurisdicional mediante ampla instrução probatória, inclusive com a eventual realização de perícia técnica, oitiva de testemunhas e demais meios legítimos aptos à elucidação dos fatos controvertidos.

Diante de todo o exposto, com a devida vênia ao eminente Desembargador Relator,
indefiro a petição inicial
, por ausência dos pressupostos específicos da via mandamental, notadamente, a necessidade de dilação probatória e, por conseguinte,
denego a segurança
, nos termos dos arts. 6o, § 5o, e 10 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025